Tribunal: TJDFT
Processo: 0741083-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Chamo o feito a ordem. No ID 59762128, for determinada a intimação dos apelados, BANCO INTER S/A e BANCO SANTANDER S/A, para regularizarem suas representações processuais, sob pena de não conhecimento das respectivas contrarrazões apresentadas. Ocorre que, conforme certificado no ID 60201962 e ID 60201812, transcorreu o prazo concedido aos apelados, sem a devida regularização processual determinada, de forma que o desentranhamento das respectivas contrarrazões é medida que se impõe. Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça, vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. 1. Intimada para regularizar a sua representação processual, já que ausente nos autos instrumento de procuração que confira poderes à advogada signatária do substabelecimento, a parte agravante se limitou a juntar atos constitutivos da pessoa jurídica e substabelecimento anteriormente anexados. Permanecendo, portanto, o defeito de representação não sanado. 2. Como é perceptível, a hipótese atrai a aplicação da regra prevista no art. 76, § 2o, inc. I, do CPC, pois verificada a irregularidade na representação da parte, será concedido prazo razoável para que seja corrigido o defeito. Descumprida a ordem, o relator não conhecerá o recurso ou determinará o desentranhamento das contrarrazões, conforme o caso. 3. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo Interno Prejudicado. (Acórdão 1419642, 07301009020218070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A ausência de regularização da representação processual atrai a aplicação da regra prevista no art. 76, § 2o, inc. I, do Código de Processo Civil, por estabelecer que, ao ser verificada a irregularidade na representação da parte, o magistrado concederá prazo razoável para que seja corrigido o defeito. 1.1. Descumprida a ordem, o relator não conhecerá o recurso ou determinará o desentranhamento das contrarrazões, conforme o caso. 2. Embargos não conhecidos. (Acórdão 1323891, 07363894120188070001, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Assim, inclusive, já decidi em situação análoga ao dos autos, vejamos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO. DESENTRANHAMENTO. CONTRARRAZÕES. RECORRIDO. REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. PARTE INTIMADA. INÉRCIA. ARTIGO 76, §2o, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça de regularização da representação da parte, o relator determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. Previsão do artigo 76, §2o, II, do Código de Processo Civil. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1733979, 07333413820228070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no PJe: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Ante o exposto, nos termos do artigo 76, § 2o, II, do Código de Processo Civil, determino à Secretaria o desentranhamento das contrarrazões de ID 55714618 e ID 55714621. Após, retornem os autos conclusos para análise do mérito recursal. Publique-se. Cumpra-se.